Tribunal: STF
Processo: ARE 1423595
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-07
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR MILITAR. PENSÃO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE NORMA LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre/MS, assim fundamentado:



    “De fato, com o advento da Emenda Constitucional nº 41/03, passou-se a autorizar a incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos de servidores inativos e pensionistas do Estado, ante o reconhecimento de sua constitucionalidade quando do julgamento da ADI 3.105/DF, com o acréscimo do §18 ao artigo 40 da Constituição da República, havendo a ressalva de que os descontos apenas poderiam incidir sobre a parcela dos proventos dos servidores militares que ultrapassar o teto máximo fixado para os benefícios do regime geral de previdência social. 



    Cabe destacar que o fato de os militares possuírem regramento próprio não afasta a aplicação da norma citada, tendo em vista que não foi feita qualquer ressalva constitucional nesse sentido, sendo muito clara a abrangência da regra para todos os servidores titulares de cargos efetivos, sem qualquer distinção entre civis ou militares. 



    Além disso, a norma do artigo 40, caput e § 21, da Constituição da República, no seu período de vigência, refere-se a todos os servidores titulares de cargos efetivos, tanto militares quanto civis, sem distinção e não prevalece o argumento de que o artigo 42, § 1º, da Carta Magna afastaria o referido benefício fiscal aos policiais militares, até porque deve ser considerado que o referido dispositivo estabelece normas aplicáveis aos servidores militares, mas não afasta expressamente a outorga de outros direitos a eles no aspecto previdenciário. 



    Do mesmo modo, a controvérsia foi decidida pela Corte Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n° 1.0000.07.454254-9/001, em que se firmou a tese de aplicabilidade aos servidores militares das normas previstas nas Seções I e II, do Capítulo VII, do Título III, da Constituição Federal. 



    Destarte, com o advento da Lei Complementar nº 125/2012, possibilitou-se os descontos a partir de 01/01/2012 (art. 7º c/c 13) sobre aquilo que sobejasse o teto do RGPS, na alíquota de 8% (oito por cento), conforme artigo 4º, §1º, inciso I, da Lei nº 10.366/90, e a partir de janeiro de 2020, sob a alíquota de 9,5% (Lei nº 13.954/2019).”



    (e-doc. 14; grifos nossos).



    2. No recurso extraordinário, o Estado de Minas Gerais e o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais afirmam contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº. 596.701-Rg/MG - Tema nº 160 do ementário da Repercussão Geral. Pleiteiam o provimento do recurso “para que seja aplicada a tese firmada pelo STF no precedente vinculativo RE 596.701/MG (Tema 160), reconhecendo regime jurídico próprio aos militares, distinto dos servidores civis, mantendo-se incólume e vigente a Lei Estadual 10.366/90, que trata do regime previdenciário dos militares de Minas Gerais”. (e-doc. 16).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 596.701-RG/MG, concluiu pela cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos dos militares, afirmando a constitucionalidade da Lei estadual nº 10.366, de 1990. Transcrevo as razões lançadas pelo relator do precedente mencionado:



    “A Lei 10.366/90, atualmente em vigência e questionada nestes autos, criou o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais e regulamentou a contribuição para o fundo criado com a finalidade de prestação de serviços de saúde, natalidade e funeral para o militar em atividade, e pensão, pecúlio, assistência à saúde, auxílio-reclusão e auxílio-funeral para os dependentes. 



    Ora, os militares inativos, diferentemente dos servidores públicos civis, sempre contribuíram para a manutenção dos benefícios pagos aos seus dependentes, conforme regras próprias e específicas, recepcionadas pela Constituição Federal no art. 142, X c/c art. 42, § 1º, em todas as redações. 



    Considerando a inexistência de “aposentadoria” para essa categoria de agentes públicos, observa-se que, ao contrário do que ocorre com servidores públicos civis e trabalhadores da iniciativa privada, os militares nunca contribuíram para a sua aposentadoria, apenas, como dito, para as pensões de seus dependentes-beneficiários. 



    Assim, ao passar à inatividade remunerada ou para a reserva, continuam, mediante previsão em lei específica, contribuindo para a pensão militar, que será paga aos seus dependentes quando da sua ausência.



    Por todas essas razões, não se revela coerente dar tratamento isonômico a uma categoria de agentes públicos que possui prerrogativas diversas dos servidores públicos civis. 



    Dos dispositivos constitucionais transcritos e do histórico fático, jurídico e doutrinário acima delineado, conclui-se que é a lei específica do respectivo ente federativo o instrumento jurídico apto a regular os direitos e deveres dos militares estaduais e de seus pensionistas. O mesmo se diga em relação aos militares das Forças Armadas e à legislação federal respectiva. 



    A Constituição Federal, no inciso X do § 3º do art. 142, ao atribuir à lei específica a definição de requisitos próprios e regionais para o militar, demonstra claramente a intenção de outorgar à competência legislativa ordinária a conformação de um regime próprio administrativo para regular os aspectos mencionados no referido inciso X. 



    Justifica-se essa outorga pela enorme diversidade, problemas, riscos e ação de policiais militares que cada ente federativo possui, autorizando a elaboração de legislação específica pertinente às peculiaridades dos Estados Federados. O § 2º do artigo 42, na redação da Emenda Constitucional 41/03, apenas veio a consolidar essa compreensão. 



    Nesse contexto, é inquestionável a atribuição dos entes federados de disporem, em lei específica, sobre as regras de passagem para a inatividade de seus respectivos militares, dentro dos limites de competência legislativa previstos pela própria Carta. Assim, em que pese cada Estado possa tratar de forma diferenciada seus militares, de acordo com as suas peculiaridades locais, é certo que “as legislações vigentes quando do advento das Emendas 20 e 41, no que dispuserem sobre a passagem para a inatividade, foram todas recepcionadas, ou seja, até que os entes federados disponham de forma diversa, deverão observar as leis que vinham aplicando até então para efeitos de passagem para a reserva remunerada ou reforma de seus militares e, da mesma forma, no que toca à questão da contribuição previdenciária” (BORGES, Mauro Ribeiro. Previdência Funcional. Curitiba: Juruá, 2006, p. 105). 



    Em conclusão, reputo não haver inconstitucionalidade na norma estadual que previu, mesmo no período posterior à Emenda Constitucional 20/98, a cobrança de contribuição sobre proventos dos militares inativos, diante do reconhecimento de que esta categoria de agentes públicos possui, desde antes da Constituição de 1988, regime jurídico próprio e distinto do regime próprio dos servidores civis, o qual foi pela Carta recepcionado. 



    Nesse contexto, concluo por dar provimento ao recurso extraordinário e proponho a fixação da seguinte tese: é constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República. 



    Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso extraordinário, para assentar a constitucionalidade do art. 3º, I, ‘a’ e art. 4º, § 1º, I, ambos da Lei 10.366/90, do Estado de Minas Gerais, reformar o acórdão recorrido e afirmar a exigibilidade de contribuições sobre proventos dos militares inativos no período compreendido entre as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03.” 



    (RE 596.701-RG/MG — Tema RG nº 160, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 20/04/2020, p. 26/06/2020; grifos nossos). 



    4. Conforme consta do item 1 desta decisão, o Colegiado de origem assentou a constitucionalidade da Lei estadual nº 10.366, de 1990, condenando o Estado a proceder ao desconto da contribuição previdenciária nos estritos termos dessa norma e do previsto na Lei Complementar nº 125, de 2012, e na Lei estadual nº 13.954, de 2019, sendo devido o indébito do que tivesse sido descontado a maior. Não se afigura, portanto, contrariedade ao Tema nº 160 do ementário da Repercussão Geral.



    5. Ressalto, ainda, que esta Corte consolidou entendimento no sentido de que cabe aos estados-membros legislar sobre proventos e pensões militares, inclusive no tocante à alíquota e à base de cálculo, tendo sido reconhecida a inconstitucionalidade da Lei nº 13.954, de 2019, no particular, quando do julgamento do RE nº 1.338.750-RG/SC. Eis a ementa pertinente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” 



    (RE 1.338.750-RG/SC — Tema RG nº 1.177, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 21/10/2021, p. 27/10/2021).



    6. Com efeito, somente a partir da análise do teor das leis locais acima mencionadas, seria possível concluir sobre o acerto, ou não, do que decidido pelo Colegiado a quo, no tocante à base de incidência do desconto previdenciário dos militares estaduais, providência inviável no campo extraordinário ante o óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF. 



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 14, p. 4), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator